Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000506-44.2021.8.11.0000
Embargante: Edio Pasolini
Embargados: João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edio Pasolini, em face da decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a incidência da Súmula 83/STJ (id 94222965).
O embargante aduz, em síntese, que “não houve manifestação deste nobre juízo acerca da violação ao art. 422 do Código Civil, tampouco de seus artigos 967, 968, 971, 984, e, também não houve manifestação expressa quanto à impossibilidade de dívidas oriundas de negócios jurídicos celebrados antes da inscrição dos recuperandos, produtores rurais, na Junta Comercial, serem abrangidas pela Recuperação Judicial”.
Afirma que “este juízo analisou apenas necessidade ou não do produtor rural estar inscrito na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos para fazer jus à Recuperação Judicial, nada mencionando acerca da abrangência deste instituto aos créditos oriundos de negócios celebrados por estes na pretérita condição de pessoas físicas”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que:
a) seja sanada a omissão ao argumento da impossibilidade de se aplicar os efeitos da recuperação judicial para dívidas anteriores ao registro dos embargados como produtores rurais; e
b) seja atribuído efeito modificativo, reformando-se a decisão embargada e admitindo o recurso especial id 89894464.
Recurso tempestivo (id 95987979).
Contrarrazões (id 97408472).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, o embargante se limita a reiterar os argumentos expendidos nas razões do recurso especial quanto à impossibilidade de se incluir na recuperação judicial do empresário rural os débitos contraídos antes do registro do devedor na junta comercial, porquanto é neste momento que ocorre a constituição da pessoa física em empresário rural.
No entanto, constou expressamente do decisum ora embargado que “a parte recorrente igualmente argui contrariedade aos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, porquanto ‘a personalidade jurídica do produtor rural enquanto empresário apenas surge quando do implemento desta inscrição, sendo evidente que os atos (contratos) praticados enquanto pessoa física (um não empresário, que não pode se submeter a uma recuperação judicial) não podem ficar sujeitos ao processo recuperatório”.
Em seguida, ponderou-se que restou decidido no aresto do Agravo de Instrumento n. 1000506-44.2021.8.11.0000 que “(...) a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial. E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. (id 79209486 - p. 6)”.
Ao arremate, a Vice-Presidência concluiu que a referida conclusão adotada pela Câmara julgadora também está em conformidade com o posicionamento do STJ quanto a essa questão, qual seja, de que “a jurisprudência atual desta Corte é pela desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na Junta Comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial”. (id 94222965 - Pág. 7)
Diante desse quadro, não há falar em omissão do julgado, isto é, que não teria havido exame acerca da abrangência da recuperação judicial aos créditos oriundos de negócios celebrados pelos devedores na pretérita condição de pessoas físicas.
Com efeito, a desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na junta comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial implica, justamente, na possibilidade de se alcançar as dívidas contraídas antes do indigitado registro, mormente porque “nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de preenchimento do requisito temporal constante no artigo 48 da Lei 11.101/05, para que o produtor rural requeira sua recuperação judicial admite-se o cômputo da atividade anteriormente à inscrição como empresário, por ser esta facultativa, como se extrai do artigo 971 do Código Civil” (AgInt no REsp 1883671/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021).
Observa-se, pois, que as alegações dos embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível para manifestação do inconformismo da parte com a decisão que nega seguimento ao recurso especial no Tribunal de origem, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.
1.1. No presente caso, mesmo após a intimação da recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, sendo impositiva a incidência da Súmula 187 do STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Assim, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça